Tribunal: TJES
Processo: 0043557-49.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043557-49.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR GUIMARAES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0043557-49.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
ADEMIR GUIMARÃES

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ADEMIR GUIMARÃES em razão do v. Acórdão (id
7777041
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais (id 7902630) o Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, notadamente porque entende que “
as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas
”. Afirma que “
é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalhador exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto n.º 2.172/1997
”.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos nas razões de embargos, restou estabelecido no voto condutor do julgado, inclusive com posicionamento deste e. Tribunal (TJES),
que o Apelante (ora Embargante), na condição de servidor público do Estado do Espírito Santo, submetido ao Regime Jurídico dos Servidores deste Estado, não possui direito à concessão de adicional de insalubridade, dada a ausência de edição de norma regulamentadora específica
.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade a servidor público do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES.

Mister trazer à baila o dispositivo da Lei Complementar nº 46/94 invocado pelo Apelante, bem como o respectivo § 4º, o qual dispõe sobre a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos estaduais, prevendo sua incidência pelo exercício de atividade insalubre,
in verbis
:

Art. 97 - O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará
jus
a uma gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerça.

§1º. Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstias infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou em atividades capazes de produzir seqüelas.

[...]

§4º. As gratificações referidas neste artigo serão fixadas em percentuais variáveis entre quinze e quarenta por cento do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade, periculosidade ou penosidade a que esteja exposto o servidor público,
e que será definido em regulamento
. (
Grifei
)

Conquanto a referida norma disponha sobre a concessão do adicional de insalubridade, não especificou quais seriam as atividades insalubres ou perigosas, nem delimitou os percentuais a serem pagos, possuindo, neste aspecto, sua eficácia condicionada à edição dos atos necessários a seu cumprimento, inclusive, a parte final do §4º é expresso ao dispor “
que será definido em regulamento
”.

Em situação semelhante a dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), manifestou-se no sentido de que “
o legislador derivado decorrente estabeleceu de forma expressa que a concessão do Adicional de Atividade Penosa aos servidores públicos federais depende de 'termos, condições e limites previstos em regulamento', evidenciado, assim, o caráter de norma de eficácia limitada do art. 71 da Lei 8.112/1990, porquanto a concessão da referida vantagem aos servidores públicos federais dependente de regulamentação
” (STJ, REsp 1495287/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).

Encampa idêntico posicionamento este e. Tribunal de Justiça (TJES):

RECURSO ADMINISTRATIVO - GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE - NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA - LEI REGULAMENTADORA ESPECÍFICA - EXAME PERICIAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por serem normas de eficácia limitada, a Constituição Federal e
Lei Complementar nº 46⁄94

não são específicas a ponto de esclarecer quais são as moléstias infectocontagiosas, as substâncias tóxicas, poluentes e radioativas, ou mesmo quais são as atividades capazes de produzir sequelas no servidor público, daí porque se torna indispensável a edição de norma regulamentadora específica. Precedentes do colendo STJ e deste eg. TJES.
Além da edição de lei regulamentadora, é necessária a realização de exame pericial, a fim de que o expert ateste o exercício das atividades laborais em contato com portadores de moléstias infectocontagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou desenvolvimento de atividades capazes de produzir sequelas e até mesmo esclareça o grau de insalubridade para fins de fixação do percentual do adicional a ser pago à servidora. Precedentes deste eg. TJES. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100150001418, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 02/03/2015, Data da Publicação no Diário: 05/03/2015)
Grifei

APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que a questão controvertida for eminentemente de direito e não demandar a produção de provas, na forma como autoriza o art. 355, I do CPC, não configura cerceamento de defesa.

2. A Constituição Federal não assegura aos servidores públicos os mesmos direitos conferidos aos trabalhadores de um modo geral. Seu art. 39, §3º, estipula que aos servidores públicos são assegurados apenas alguns dos direitos trabalhistas previstos no rol do art. 7º, dentre os quais não se insere o adicional de insalubridade previsto no inciso XXIII.

3.
O adicional de insalubridade será devido aos servidores públicos apenas se estiver previsto na legislação do respectivo ente federativo que, observadas as peculiaridades dos cargos, fixar os padrões de vencimento e os demais componentes do sistema remuneratório.

4. A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, a despeito de prever a concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, possui eficácia condicionada à edição de uma norma regulamentadora que disponha sobre a definição das atividades consideradas insalubres, bem como sobre os percentuais a serem pagos.

5.
A definição das condições insalubres, a fixação da base de cálculo e do percentual de pagamento do respectivo adicional deve ser regulamentada por lei estadual, não se admitindo a aplicação por analogia do disposto na legislação federal, pois a Constituição Federal atribui competência exclusiva aos Estados para instituir o regime jurídico de seus servidores.

6. Em razão da ausência de lei regulamentando a concessão e o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Estado do Espírito Santo, não é possível reconhecer o direito do apelante ao recebimento da referida verba.

7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130263262, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)
Grifei

Assim, embora lamentável a falta de regulamentação da matéria, não é permitido ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores que não estejam regulamentados pela legislação específica.

Conclui-se, portanto, que o Apelante, na condição de servidor público do Estado do Espírito Santo, submetido ao Regime Jurídico dos Servidores deste Estado, não possui direito à concessão de adicional de insalubridade, dada a ausência de edição de norma regulamentadora específica.”.

Dessa forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.